Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603233-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
30/11/2022
Número: 0603233-34.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ENIO JOSÉ VERRI - ELEIÇÕES 2022 - Partido dos
Trabalhadores - PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ENIO JOSE VERRI (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ENIO JOSE VERRI DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43459882
30/11/2022
16:59
Acórdão
Acórdão

Num. 43459882 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016590854500000042424397
Número do documento: 22113016590854500000042424397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 17:28:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.591
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603233-34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ENIO JOSE VERRI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
REQUERENTE: ENIO JOSE VERRI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2022.
DEPUTADO
FEDERAL.
CANDIDATO
ELEITO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRATO
DE
CESSÃO/LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ABASTECIMENTO
COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de
campanha, quando inexistente demonstração de que o atraso
comprometeu a análise global das contas, é vício meramente
formal.
A existência de inconsistências na aplicação de recursos do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha,
não
compromete a análise das contas e não tem o condão de macular
as contas e ensejar a sua desaprovação.
Contudo, impõe-se a devolução de valores decorrente do uso
irregular de recursos do FEFC para abastecimento de veículo,
cuja cessão/locação não se comprovou.
A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações
e de gastos realizados em data anterior é falha que não
compromete a regularidade das contas, autorizando tão somente

Num. 43459882 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016590854500000042424397
Número do documento: 22113016590854500000042424397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 17:28:54
a anotação de ressalvas, quando presentes as informações na
prestação de contas final de campanha.
Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 30/11/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ENIO JOSÉ VERRI, candidato eleito para o cargo de
Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores - PT nas Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu sem
impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político (ID.43258907).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, expediu
Parecer de Diligências (ID.43267827), pugnando pela reapresentação da prestação de contas, com as
informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE.

Intimado acerca do Parecer de Diligências, o candidato, em relação às irregularidades apontadas, apresentou
retificação de receitas e despesas, de extratos bancários, bem como notas explicativas.

Na sequência, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação com RESSALVAS das contas de
campanha, conforme os seguintes itens irregulares contidos no parecer técnico (ID.43381160):

a) Item 1.1.1: houve descumprimento do prazo estabelecido pela legislação eleitoral quanto à
entrega dos relatórios financeiros de doações de campanha, conforme indicações;
b) Item 7.1: irregularidades no uso dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
i. mesmo com a apresentação das contas retificadoras e as notas explicativas remanesce
a ressalva quanto à ausência de registro de cessão/locação de veículo, cujo abastecimento

Num. 43459882 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016590854500000042424397
Número do documento: 22113016590854500000042424397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 17:28:54
ocorreu com recursos do FEFC;
ii. impossibilidade de individualização dos valores de abastecimentos do veículo, tendo
em vista que na nota fiscal consta apenas o valor global dos abastecimentos - R$4.000,00
(quatro mil reais);
iii. contrato de prestação de serviços sem assinatura de GILMAR PEDRO CARVALHO,
CPF 03244279996, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais);
c) Item 9.1: gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seguida, manifestou-se pela desaprovação das contas, com a
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, no importe de R$6.000,00 (seis mil reais),
uma vez que, a omissão de gastos é de natureza grave e impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, nos termos do art. 79, § 1°, da Resolução TSE nº 23.607/19 (ID.43397620).

Após o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, o candidato protocolou petição (ID 43398692) contendo
contrato assinado pelo prestador de serviços GILMAR PEDRO CARVALHO.

É o relatório.

VOTO
O candidato ENIO JOSÉ VERRI, eleito Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores – PT, apresentou
prestação de contas parcial e a final, relativas à sua campanha nas Eleições Gerais de 2022.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, no Parecer Conclusivo, opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, em decorrência de irregularidades, as quais, segundo entendimento do órgão técnico, não teriam
impedido a fiscalização da Justiça Eleitoral, tampouco comprometido a regularidade das contas.

Passa-se a analisar cada uma das irregularidades:

a. Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral – Item 1.1.1.

O parecer conclusivo apontou atraso no encaminhamento de relatórios financeiros de campanha em relação
a doações que perfazem um total de R$1.004.685 (um milhão quatro mil e seiscentos e oitenta e cinco reais).

Em notas explicativas, (ID 43211002) o prestador destacou, acerca da doação oriunda da direção nacional,
que “No dia 18/08/2022 foi creditado na conta ‘Outros Fundo Especial de Campanha – Fundo Eleitoral’

Num. 43459882 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016590854500000042424397
Número do documento: 22113016590854500000042424397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 17:28:54
conta n° 5393-5 o valor de R$ 1.000,000,00 (um milhão), repasse vindo do PARTIDO DOS
TRABALHADORES NACIONAL, CNPJ 06.626.262/0001-70, e não foi transmitida por meio do relatório
financeiro dentro do prazo estabelecido pela resolução eleitoral, mas que não houve má fé e sim um erro”.

No que tange à doação de Maria Amélia Becker afirmou que “no dia 08/09/2022 foi recebido doação de R$
700,00 em nome de Maria Amélia Becker, CPF 149.742.409-78, esse crédito passou despercebido pela
contabilidade, sendo assim o relatório financeiro foi transmitido fora do prazo no dia 13/09/2022”.

Apesar das irregularidades apontadas, a jurisprudência tem o seguinte entendimento: "o atraso na
apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não
ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação
de contas final. Precedentes: AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.”( Prestação de Contas
nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

Verificou-se, no caso, que o atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha, fora do prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, não prejudicou a análise das contas.

Trata-se, pois, de irregularidade formal, que implica apenas aposição de ressalvas.

b. Despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) – Item 7.1

Constaram do parecer conclusivo inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC. Ainda que o
prestador tenha apresentado documentos e nota explicativa, remanesceram algumas irregularidades.
i. ausência de registro de cessão/locação de veículo, cujo abastecimento ocorreu com
recursos do FEFC;
ii. impossibilidade de individualização do valor de abastecimento do veículo, tendo em
vista que na nota fiscal consta apenas o montante total dos abastecimentos - R$4.000,00
(quatro mil reais).
iii. contrato de prestação de serviços sem assinatura de GILMAR PEDRO CARVALHO,
CPF 03244279996, no montante de R$6.000,00 (seis mil reais);
Em relação aos itens i e ii, os gastos eleitorais decorrentes de uso de automóveis, cujos relatórios de
abastecimento devem ser individualizados e periodicamente apresentados, seguem os termos do art. 35, §11
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

Num. 43459882 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016590854500000042424397
Número do documento: 22113016590854500000042424397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 17:28:54
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação
de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e (destacou-se).

Apesar das justificativas lançadas nas notas explicativas, o prestador não logrou êxito em comprovar que a
cessão/locação do veículo de placa AUI1765, bem como o respectivo abastecimento no AUTO POSTO
TUIUTI LTDA., ocorreram de forma regular e dentro dos termos da Resolução.

Com efeito o artigo 58 da Resolução 23.607/2019 estabelece expressamente:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art.
38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando
se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;
Não obstante a ausência de declaração relativa a cessão do veículo possa ser considerada falha meramente
formal, a irregularidade na aplicação dos recursos do FEFC com combustíveis permanece.

Isso porque, é irregular o abastecimento de veículo com recursos públicos, eis que não houve comprovação
da efetiva cessão do veículo para uso na campanha eleitoral do candidato.

Assim, em vista de estar caracterizada a irregular destinação dos recursos do FEFC, torna-se imperativa a
devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) nos termos do art. 79, §1º, da
Resolução TSE 23.607/2019.

Contudo, a irregularidade em questão, isoladamente considerada, não possui o condão de gerar a
desaprovação das contas, tendo em vista que, conquanto o valor não seja diminuto, representa 0,19% dos
recursos regularmente declarados e movimentados pela campanha.

Sendo assim, é correto o entendimento do setor técnico, no sentido de que a irregularidade em questão
enseja apenas a aposição de ressalvas.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando "ser possível a aprovação das contas com
ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante ínfimo em termos absolutos e desde que não
esteja evidenciada má-fé do prestador de contas. Referido entendimento foi ratificado nas eleições de 2016,
conforme se verifica nos seguintes precedentes: AgR-REspe nº 444-73/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJe de 29.9.2018, e AgR-REspe nº 206-79/RN, de minha relatoria, DJe de 6.9.2018.5. Agravo regimental
desprovido” (TSE, AgRg no REspE nº 40822, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 14/02/2019,

Num. 43459882 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016590854500000042424397
Número do documento: 22113016590854500000042424397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 17:28:54
destacou-se).

Acerca do item iii supracitado, o parecer conclusivo manteve a ressalva acerca do contrato firmado com
GILMAR PEDRO CARVALHO, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais). Muito embora o candidato tenha
juntado a comprovação do efetivo pagamento, o contrato de prestação de serviços foi apresentado sem
assinatura da contraparte.

Após a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, a parte peticionou nos autos para “apresentar o
contrato devidamente assinado com o Sr. GILMAR PEDRO CARVALHO. Esclarece que se tratou de falha a
não juntada em tempo, mas a despesa se encontrava devidamente lançada”.

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a juntada extemporânea de documentos é aceita, tão somente,
para afastar a necessidade de devolução de valores ao erário, conforme recente julgado “A apresentação
intempestiva dos documentos comprobatórios da realização das despesas pagas com recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, embora não sejam aptos a elidir a
irregularidade, devem ser conhecidos para o fim de afastar a obrigação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional”. (TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060019765, Acórdão de Relator Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Publicação: DJE, Tomo 90, Data 10/05/2022).

É o caso dos autos, em que o candidato, em momento anterior, procedeu a juntada do contrato, no qual não
constara assinatura do contratado, e agora, em momento posterior aos pareceres conclusivo e ministerial, fez
juntar aos autos, extemporaneamente, o contrato devidamente firmado.

Nestas condições, nos termos do entendimento desta Corte é de se aceitar a juntada do documento para
finalidade específica de afastar a imposição da devolução da quantia de R$R$6.000,00 (seis mil reais),
mantendo-se contudo, a aposição de ressalva.

Nesse sentido a Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE
ASSINATURA DO PRESTADOR E DO CONTADOR NO EXTRATO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO COMPLETO. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
VIA
EXTRATO
BANCÁRIO
APRESENTADO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. DESPESAS
REALIZADAS
COM
COMBUSTÍVEL
SEM
OCORRESPONDENTE
REGISTRO DE LOCAÇÕES, CESSÕES DE VEÍCULOS OU PUBLICIDADE
COM CARRO DE SOM. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
(...)
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, desde que não haja prejuízo à atividade
fiscalizatória.
3. Ausência de assinatura do prestador e do profissional de contabilidade no
extrato da prestação de contas não é motivo para gerar a reprovação das
contas, pois não compromete o controle e fiscalização realizada pela Justiça

Num. 43459882 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016590854500000042424397
Número do documento: 22113016590854500000042424397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 17:28:54
Eleitoral.
(...)
6. A existência de despesa com combustível no valor de R$ 93,00 sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com
carro de som, que corresponde a aproximadamente 1,6% do total dos gastos,
diante do valor irrisório, autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Aprovação com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06032691820186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 26/11/2019).

c. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época – Item 9.1

Pela unidade técnica foram detectados gastos havidos em data anterior à data da entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época:

Compulsando os autos, depreende-se que referidos gastos havidos antes da apresentação da prestação de
contas parcial, e nela não declarados, foram inseridos na prestação de contas finais, e assim, a falha não
importou em mácula ou qualquer prejuízo à atividade fiscalizatória.

Sobre o ponto esta Corte já se manifestou no sentido de que “A omissão, na prestação de contas parcial, de
doações e de gastos realizados em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que não
impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na prestação de
contas final.” (Prestação de Contas nº 06028023920186160000, Acórdão de Relator Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020).

Em conclusão, examinadas as irregularidades apontadas, conclui-se que aquelas existentes não
comprometem a regularidade e a confiabilidade das contas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que a Corte APROVE COM RESSALVAS as contas de campanha
do candidato ENIO JOSÉ VERRI eleito para o cargo de Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores –
PT, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, inc. II da Res. TSE nº 23.607/2019.

Num. 43459882 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2022 16:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113016590854500000042424397
Número do documento: 22113016590854500000042424397
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 17:28:54
Determinar a devolução do valor de R$4.000,00 (quatro mil) decorrente do uso irregular de recursos do
FEFC para abastecimento de veículo, cuja cessão/locação não se comprovou, nos termos do art. 79, §2º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob
pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.

É como voto.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603233-34.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ENIO JOSE
VERRI DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA ROSA -
PR30184, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A - REQUERENTE: ENIO
JOSE VERRI - Advogados do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA ROSA - PR30184, MAURICIO
ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 30.11.2022.